Tribunal: TJSP
Processo: 2085181-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085181-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NADEJDA
SOBOLEV, são agravados MARCOS DA ENCARNAÇÃO FREITAS, JOÃO PAULO
SILVEIRA E CUNHA, JULIANA OLIMPIO SILVEIRA E CUNHA, JOEL
MARQUES DA COSTA, LIVIA OLIMPIO DA COSTA, JOÃO LUIZ SILVA
MARCONDES, VANESSA OLIMPIO MARCONDES, EZEQUIEL SILVA BUENO
JUNIOR, TANIA DA ENCARNAÇÃO FREITAS BUENO, SERGIO LUIS DOS
PASSOS, MARCIA DA ENCARNAÇÃO FREITAS PASSOS, BENEDITO JOSÉ
LEITE,
MARIA
TEREZINHA
DA
ENCARNAÇÃO,
ABILIO
LINO
DA
ENCARNAÇÃO (INVENTARIANTE) e ADHEMAR PEREIRA LEITE (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085181-71.2019.8.26.0000
Agravante: Nadejda Sobolev
Agravados: Marcos da Encarnação Freitas, João Paulo Silveira e Cunha, Juliana
Olimpio Silveira e Cunha, Joel Marques da Costa, Livia Olimpio da Costa, João Luiz
Silva Marcondes, Vanessa Olimpio Marcondes, Ezequiel Silva Bueno Junior, Tania da
Encarnação Freitas Bueno, Sergio Luis dos Passos, Marcia da Encarnação Freitas
Passos, Benedito José Leite, Maria Terezinha da Encarnação, Abilio Lino da
Encarnação e Adhemar Pereira Leite
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Clarissa Somesom Tauk
Voto no 8262
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Insurgência
contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do
inventário – Reconsideração da decisão pelo juiz - Agravo
prejudicado - Perda do objeto – Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão, que indeferiu pedido de suspensão do inventário, por entender
que o processo pode tramitar regularmente, até antes de homologada
a partilha.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de efeito
suspensivo e o provimento do recurso. Preliminarmente, pugna pela
concessão dos benefícios da gratuidade. Sustenta que há ação de
investigação de paternidade socioafetiva por ela ajuizada e que, nessa
ação, ficará comprovada sua qualidade de filha do falecido e,
portanto, sua única herdeira. Logo, entende que o inventário deverá ser
suspenso até que seja proferida sentença na ação de reconhecimento
de paternidade, pois, nessa ação será decidido quem efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
herdará os bens discutidos no inventário.
Além disso, afirma que a decisão recorrida não
apresentou nenhuma justificativa razoável para a negativa de
suspensão do inventário, o que comprometerá os atos realizados,
decorrentes de vício de nulidade absoluta, por ilegitimidade de parte
daqueles que realizarão atos, sem que tenham qualquer vínculo com a
herança.
A d. relatora determinou o recolhimento do preparo
recursal ou a comprovação de que faz jus aos benefícios da gratuidade
(fls. 351/352).
Às fls. 355/357, a agravante reiterou o pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade e juntou documentos.
Foram concedidos os benefícios da gratuidade, tão
somente, para a apreciação do recurso. No mais, foi indeferido o
pedido de concessão de efeito suspensivo (fls. 398/399).
É a síntese do necessário.
Após detida análise dos autos, verifica-se que a
agravante formulou pedido de extinção do recurso, em razão da
reconsideração, pelo MM. Juiz de primeiro grau, da r. decisão recorrida
(fls. 418).
Forçoso é convir, portanto, que este recurso perdeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão de ser.
Daí por que, prejudicado o recurso, ante a perda do
objeto, nos termos do art. 932, III1, do NCPC.
Pelo exposto, não se conhece do recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
1 Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08256
Agravo de Instrumento no 2085181-71.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Nadejda Sobolev
Agravados: Marcos da Encarnação Freitas, João Paulo Silveira e
Cunha, Juliana Olimpio Silveira e Cunha, Joel Marques da Costa,
Livia Olimpio da Costa, João Luiz Silva Marcondes, Vanessa
Olimpio Marcondes, Ezequiel Silva Bueno Junior, Tania da
Encarnação Freitas Bueno, Sergio Luis dos Passos, Marcia da
Encarnação Freitas Passos, Benedito José Leite, Maria Terezinha
da Encarnação, Abilio Lino da Encarnação e Adhemar Pereira Leite
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
dirigir-se diretamente aos magistrados
nas
salas
e
gabinetes
de
trabalho, independentemente
de
horário
previamente marcado ou outra condição,
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...)
IV
tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários e
auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEBB56
5
8
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
F8C71AC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2085181-71.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.